Tribunal: STF
Processo: ARE 1399823
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário fundado na alínea “b” do permissivo constitucional.



    Anote-se a emenda da decisão proferida pela instância de origem:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. A Corte Especial deste Tribunal, nos autos da Argüição de Inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.404.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de modo que deve ser afastada a incidência do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC na repetição de indébito tributário, bem como no levantamento de depósito judicial.”



    O recorrente, então, interpôs recurso extraordinário, o qual foi sobrestado, devido ao enquadramento no Tema 962/STF, o qual estava sob julgamento.



    Posteriormente, o Tribunal de origem decidiu pela negativa de seguimento do recurso extraordinário quanto ao abordado no Tema 962/STF e pela inadmissão do restante, por se tratar de ofensa indireta, ou reflexa, a preceito constitucional.



    A recorrente, então, apresentou agravo no qual arguiu a ofensa direta ao texto constitucional da questão alusiva a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC de depósitos judiciais e, caso assim não seja entendido, requer, subsidiariamente, a aplicação do art. 1.033, CPC, com a devida remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No que remanesce, sobre a controvérsia envolvendo a incidência do IRPJ e da CSLL a taxa SELIC que remunera os depósitos judiciais, assim se manifestou o Tribunal de origem:



    “Dessa forma, deve ser concedido o mandado de segurança, para declarar a não-incidência de IRPJ e CSLL sobre a correção monetária e os juros, inclusive a taxa SELIC, recebidas pela impetrante nas ações judiciais de repetição de indébito tributário e restituições administrativas, assim como no levantamento de depósitos judiciais, sendo lhe assegurado o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do mandado de segurança, devidamente atualizados pela taxa SELIC.”, grifo nosso.



    Nesse prisma, a jurisprudência desta Corte é clara, no sentido de que a questão está restrita ao âmbito infraconstitucional. Veja-se o seguinte precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. JUROS DE MORA DECORRENTES DE VALORES RECEBIDOS COMO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXCLUSÃO. HARMONIA COM O TEMA 962. DEPÓSITOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.395.781, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe em 08/09/2022).



    Em casos semelhantes, cite-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.395.788, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe em 01/09/2022 e ARE 1.399.835, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe em 09/09/2022.



    Por fim, a aplicação da regra do art. 1.033 do CPC/2015 observa alguns parâmetros fixados na jurisprudência do STF, não sendo cabível a remessa dos autos ao STJ nas hipóteses de (i) Existência de outro óbice que impeça o seguimento do recurso, além da ausência de ofensa constitucional direta (ii) Causas dos juizados especiais, considerado o não cabimento de recurso especial; (iii) Recursos regidos pelo CPC/73 (iv) Interposição simultânea RE e Resp.



    No caso, diante da natureza infraconstitucional da pretensão recursal, da não interposição simultânea de recurso especial e da presença dos demais requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo ser caso de envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Isso posto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do recurso extraordinário e determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça – STJ para julgamento como recurso especial, conforme disposto no art. 1.033 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente